Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005080-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 032.509.173-03 (ADVOGADO), FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) - CNPJ: 17.312.597/0001-02 (AGRAVADO), JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES - CPF: 700.444.061-34 (AGRAVANTE), LAURA FERNANDA COSTA NUNES - CPF: 002.354.611-56 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (PROCURADOR), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVADO), JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES - CPF: 700.444.061-34 (AGRAVADO), LAURA FERNANDA COSTA NUNES - CPF: 002.354.611-56 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) - CNPJ: 17.312.597/0001-02 (AGRAVANTE), LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 032.509.173-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO – EQUIPARAÇÃO À EMPRESA PÚBLICA – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE – VALIDAÇÃO DOS ATOS EXARADOS - ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A competência absoluta é matéria de ordem pública, sendo que tais questões não se sujeitam à preclusão “pro judicato”, podendo ser analisadas pela instância “ad quem”, de ofício ou mediante requerimento das partes.

Caberá ao juízo competente a análise quanto ao aproveitamento dos atos prolatados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES e OUTROS. e pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), em face da decisão monocrática de Id. n.o 134370672, que declinou a competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual julgou prejudicado o recurso.

Em suas razões, de Id. n.o 135416167, os primeiros agravantes JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES e OUTROS. aduziram que a Fundação agravada não possui mais natureza pública, motivo pelo qual a presente ação deve permanecer tramitando perante a Justiça Comum Estadual.

Por sua vez, em suas razões de Id. 137692698, a segunda agravante FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), sustenta que a decisão recorrido deixou de se manifestar quanto a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente.

Requerem, assim, a retratação da decisão monocrática.

Somente os agravados JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES e OUTROS. apresentaram contrarrazões no ID. 148747671 .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que declinou a competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento originário.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Nas razões de Id. n.o 135416167 o recorrente JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES e OUTROS. alega que a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) possui natureza jurídica de direito privado, devendo o feito continuar tramitando nesta Justiça Estadual.

No entanto, em consulta ao
site
da referida recorrida, é possível extrair do seu estatuto que esta é estruturada na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, conforme cito:

“Art. 1o A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, entidade fechada de previdência complementar, estruturada na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial, tem por finalidade administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na modalidade de contribuição definida.”

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes da decisão, quanto aos motivos que ensejaram o reconhecimento da incompetência.

“(...) Do exame das hipóteses constantes no art. 109 da CF, percebe-se que a competência atinente à Justiça Federal pode ser delimitada, ora pela matéria sobre a qual se funda o litígio (ratione materiae), ora pelos sujeitos da lide (ratione personae).

Pois bem. Para as fundações públicas de direito privado, como a do caso em apreço, há necessidade de autorização legislativa para criação, além da necessidade de inscrição do ato constitutivo no registro para aquisição de personalidade jurídica.

Nesse passo, a Lei no112.618/2012, em seu artigo 4o, inciso I, autorizou que a União criasse a FUNPRESP-EXE, ora Agravante, senão vejamos:

“Art. 4o É a União autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 31, as seguintes entidades fechadas de previdência complementar, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário nos termos das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001 :

I - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo, por meio de ato do Presidente da República; “

O Decreto no7.808/12 fixou a criação da FUNPRESP-EXE, determinando que seria estruturada na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, veja-se:

“Art. 1o Fica criada a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, entidade fechada de previdência complementar vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

§ 1o A Funpresp-Exe será estruturada na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial.

§ 2o A Funpresp-Exe terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal. - grifo proposital “

O artigo 1o do Estatuto da Agravante possui idêntica redação, estabelecendo que sua estrutura será de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado (ID. 121918967).

Desse modo, as fundações públicas de direito privado, como a Agravante, equiparam-se às empresas estatais, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLO PASSIVO – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – FUNDEP – FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE DIREITO PRIVADO – EQUIPARAÇÃO À EMPRESA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL. 1 – A competência da Justiça Federal é fixada ratione personae, sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda (STJ CC 35.972/SP).

2 – Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as fundações públicas federais instituídas sob o regime jurídico de direito privado equiparam-se às empresas públicas, o que atrai a competência do art. 109, I, da Constituição da República.

3 – Sentença anulada de ofício.” (TJMG, AC 2762758-74.2013.8.13.0024, Relator: Maria Inês Souza, 2a Câmara Cível, Julgado em: 19/04/2022, DJe: 26/04/2022) (...)”

Nesse passo, sem maiores delongas, deve ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Por outro lado, quanto ao agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) no Id. 137692698, referida parte agravante pleiteia a manifestação deste juízo no que se refere à validade dos atos prolatados pelo juízo incompetente.

Entretanto, segundo a dinâmica estabelecida pelo art. 64, § 4o, do CPC, a regra, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta, passa a ser a da conservação dos efeitos do
decisum
prolatado pelo juiz incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4o, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4o, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 850933 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)

Assim, caberá ao juízo competente a manifestação sobre o aproveitamento dos atos até então exarados.

Dessa forma, o agravo interno interposto pela Fundação também não merece provimento, devendo ser mantida a decisão combatida em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023